Tribunal: TJMT
Processo: 1032640-35.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032640-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA MARTENISIA ALENCAR FRANCO 37634330159 - CNPJ: 12.703.712/0001-56 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032640-35.2020.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
MARIA MARTENISIA ALENCAR FRANCO

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000761-02.2021.8.11.0000

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
MARIA MARTENISIA ALENCAR FRANCO

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Maria Martenisia Alencar Franco.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou extinto o feito
, com fundamento no art. 485, II e III, §1º do CPC, por abandono da causa e, por consequência, revogou a liminar concedida nos autos.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta que para a extinção do processo por inércia é necessária a intimação pessoal da parte para se manifestar, o que não ocorreu.

Sustenta ainda que o seu procurador também não foi intimado para promover o andamento do feito em 5 dias sob pena de extinção.

Assim, ao fundamento de que a conclusão de abandono da causa não antecedida da prévia intimação pessoal e do seu advogado, pugna para que seja desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Prequestiona.

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangularização processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1032640-35.2020.8.11.0041

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
MARIA MARTENISIA ALENCAR FRANCO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Maria Martenisia Alencar Franco.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou extinto o feito
, com fundamento no art. 485, II e III, §1º, do CPC, por abandono da causa e, por consequência, revogou a liminar concedida nos autos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de Maria Martenisia Alencar Franco, ao fundamento de que
concedeu à requerida um financiamento no valor de R$ 33.184,85, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 975,89, com vencimento final em 22/11/2023, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 22.11.2019.

Narra a inicial que o crédito cedido foi para a aquisição do
v
eículo marca RENAULT, modelo SANDERO EXPR 10, chassi n. 93Y5SRD04HJ601611, cor CINZA, placa PYP3803, RENAVAM 01101885111, porém a requerida se tornou inadimplente ao deixar de pagar as parcelas do financiamento a partir de 26.12.2019, o que ensejou o ajuizamento da demanda, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969.

Consta dos autos que o pedido liminar foi deferido (Id. 77543006 - págs. 1-2), bem assim que foram realizadas diligências do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, porém restaram infrutíferas, conforme certidões negativas do meirinho (Id. 77543014, Id. 77543026).

Assim, diante da certidão negativa do Oficial de Justiça, acerca da não localização do veículo, foi determinada a intimação pessoal do autor, por sistema ou carta, e de seu advogado, via imprensa, para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/1969, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (Id. 77543029 - pág. 1).

Ocorre que foi certificado o decurso do prazo fixado pelo Magistrado, sem qualquer manifestação da parte autora e de seu advogado, que permaneceram inertes (Id. 77543030 - pág. 1).

Na sequência, foi proferida a sentença de extinção do feito por abandono, em que o Magistrado
a quo
consignou (Id. 77543031 – págs. 1-3):

“Vejam que Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado.

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse na demanda.”

Contra esta decisão recorre o autor.

O cerne deste apelo é saber se a intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, ocorreu em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias."
(TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.

A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).
(destaquei)

No caso, o Magistrado determinou a intimação do autor, por sistema ou carta, e seu advogado, para manifestar no feito, todavia permaneceram inertes.

Registra-se que não se verificou qualquer violação ao art. 485, III, do CPC. A dupla intimação assim entendido pela jurisprudência se refere à do autor, pessoal, e de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Dessa forma, é caso de manter a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, porque o
decisum
está em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria.

Considerado os precedentes dos Tribunais Superiores, que registra a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021